Tribunal: CARF
Processo: 13502.901606/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901606/2015-40
ACÓRDÃO
1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. PROVA DE RETENÇÕES.
DADOS DA DIRF. UTILIZAÇÃO LEGÍTIMA. RECEBIMENTO DO VALOR
LÍQUIDO. NECESSIDADE DE PROVA.
É válida a utilização de dados da DIRF para confirmação de retenções de
fonte, para fins de dedução na apuração do IRPJ/CSLL, cabendo ao
contribuinte a apresentação de outras provas, descabendo juntar cópias de
contas do razão, que refletem somente a movimentação da conta, sem
qualquer outro dado indicando recebimento do valor líquido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do Relator.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata o processo de declaração de compensação no 17704.10609.180614.1.3.57-
9600, em que foi pleiteado crédito decorrente de ação judicial, para compensar débitos ali
declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Lauro de Freitas, à fl. 555, com
base na Informação Fiscal de fls. 541/554, a autoridade fiscal homologou parcialmente a
compensação. Cientificada da decisão em 14/01/2016, conforme AR de fl. 556, tempestivamente,
em 15/02/2016, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/28,
conforme detalhamento a seguir:
a. Relata que declarou a compensação de créditos reconhecidos em decisão
judicial transitada em julgado, com débitos do IPI relativos a maio de 2014, por
meio da PER/DCOMP n.° 17704.10609.180614.1.3.57-9600, no valor de R$
21.280.530,07. Tal decisão foi proferida no Mandado de Segurança impetrado
pela antiga COPESUL, empresa incorporada pela Requerente, objetivando excluir,
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos anos-calendário de 2001 a 2007, o
crédito judicialmente reconhecido contra o Estado do Rio Grande do Sul , para
que sua tributação ocorra quando do efetivo recebimento em caixa com o
pagamento do precatório;
b. Afirma que a dd. DRF/LFS reconheceu apenas o crédito de R$ 12.972.498,56,
homologando parcialmente a compensação e exigindo o pagamento da parte dos
débitos de IPI supostamente não compensada, no valor de R$ 8.308.031,51,
acrescida de juros e multa.
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
3
A dd. DRF/LFS fiscalizou e revisou toda a apuração do IRPJ e da CSLL nos referidos
anos-calendário - todas as antecipações que deram origem aos saldos negativos
ou valores a pagar, intimando a Requerente a apresentar todos os comprovantes
dos pagamentos que compuseram o valor do crédito. Em seguida, a dd. DRF/LFS
concluiu que não teriam sido confirmadas as seguintes parcelas:

Contudo, conforme demonstrado a seguir, o Despacho Decisório deve ser
integralmente reformado por essa dd. Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, com o consequente reconhecimento da integralidade do direito
creditório e homologação total da compensação objeto da PER/DCOMP n.°
17704.10609.180614.1.3.57 9600.
PRELIMINARMENTE - Conexão e Reunião ou Suspensão do Processo
Anota que, conforme se infere da Informação Fiscal (doc. 03), a glosa do crédito
de IRRF no valor de R$ 105.837,86 foi justificada pela redução do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2003, anteriormente realizada por Despacho
Decisório
discutido
no
Processo
Administrativo
Fiscal
("PAF")
n.°
11080.926935/2009-38. A glosa discutida naquele PAF foi contestada pela
Requerente por meio de Manifestação de Inconformidade (doc. 05) cuja análise
ensejou a determinação de Diligência Fiscal pela dd. DRJ/POA (doc. 06).
O Relatório de Diligência Fiscal concluiu equivocadamente pela manutenção da
glosa (doc. 07), mas ainda não houve julgamento da Manifestação de
Inconformidade. Nesse sentido, se o saldo negativo de IRPJ não tivesse sido
reduzido pelo Despacho Decisório discutido naquele PAF, o Despacho Decisório
contestado nesta Manifestação de Inconformidade não teria glosado o crédito
utilizado pela Requerente na compensação efetuada em 2014;
Acrescenta que, no ano-base de 2005 a antiga COPESUL apurou originalmente
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 10.667.845,48, integralmente compensado
via DCOMP discutida no PAF n.° 11080.928801/2009-51. No referido PAF, o Fisco
confirmou o total de R$ 3.982.808,89 do total de R$ 4.607.378,49 a título de IRRF.
A glosa de R$ 624.569,60, discutida naquele PAF, foi contestada pela Requerente
por meio de Manifestação de Inconformidade (doc. 08) cuja análise ensejou a
determinação de Diligência Fiscal pela dd. DRJ/POA (doc. 09).
O Relatório de Diligência Fiscal concluiu equivocadamente pela manutenção da
glosa (doc. 10), mas ainda não houve julgamento da Manifestação de
Inconformidade. Como a Manifestação de Inconformidade oferecida pela
Requerente ainda será julgada no aludido PAF, impõe-se a reunião dos processos
para julgamento conjunto de ambas as Manifestações de Inconformidade, de
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
4
modo a evitar decisões conflitantes ou contraditórias, aplicando-se, por analogia,
o art. 55 do Código de Processo Civil ("CPC"). A teor da referida norma, reputam-
se conexas duas ou mais demandas quando lhes for comum a causa de pedir. É
exatamente a hipótese da glosa perpetrada pela dd. DRF/LFS, fundamentada
apenas nas glosas discutidas nos aludidos PAFs. O Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais ("CARF") vem adotando tal providência, a fim de evitar decisões
conflitantes ou contraditórias;
Cita decisões do CARF;
Alternativamente, caso não se entenda pelo julgamento do presente processo em
conjunto com os referidos PAFs, requer a esta dd. Turma de Julgamento seja
determinado o sobrestamento do feito até que sejam proferidas decisões
definitivas nos autos dos referidos processos. Nos termos do artigo 313, inciso V,
inciso 'a', do CPC, aplicado subsidiariamente, suspende-se o processo quando a
decisão de mérito "depender do julgamento de outra causa ou da declaração da
existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de
outro processo pendente ". Nesse sentido, requer a Impugnante, desde já, seja
determinado o julgamento em conjunto, ou, alternativamente, o sobrestamento
deste processo até que sejam proferidas decisões definitivas nos autos dos
referidos PAFs, de modo que ambos possam ser julgados com base nos mesmos
critérios jurídicos;
DA NULIDADE PARCIAL
Afirma que, conforme se infere da Informação Fiscal (doc. 03), a dd. Autoridade
Fiscal deixou claro que confirmou todas as antecipações efetuadas a título de IRPJ
e CSLL do ano-calendário de 2006. Todavia, analisando os números da reapuração
do indébito realizada pela mesma dd. Autoridade Fiscal, a Requerente observou
que foi reduzido em R$ 610.214,52 o valor das estimativas pagas no mesmo ano-
calendário. Na DIPJ, consta o pagamento de estimativas no total de R$
88.527.231,96, enquanto na planilha apresentada pela dd. Autoridade Fiscal
consta o total de R$ 87.917.017,44.
De igual maneira, em relação ao ano-calendário de 2007 a dd. Autoridade Fiscal
reduziu o valor das estimativas pagas a título de CSLL em R$ 262.207,31 - na DIPJ
consta o valor de R$ 80.859.238,42, enquanto na planilha de apuração acostada à
Informação Fiscal consta o total de R$ 80.597.031,11. Todavia, na Informação
Fiscal consta que a dd. Autoridade Fiscal confirmou os valores das estimativas
declaradas em DIPJ;
Entende que se trata de equívoco, uma vez que as apurações dos anos-calendário
de 2006 e 2007 destoam da própria fundamentação expressa da dd. Autoridade
Fiscal, confirmando a totalidade das estimativas pagas em 2006 e 2007. A lei exige
que, ao menos, a Autoridade Fiscal explique as razões da cobrança e apresente
prova capaz de autorizar a sua pretensão. Com efeito, é antijurídica uma eventual
pretensão sem evidenciar a caracterização de um ilícito. Nesse sentido, o Decreto
n.° 7.574/2011, norma que regula o processo administrativo fiscal, estabelece, em
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
5
seu art. 25, que "os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito (Decreto n. ° 70.235, de 1972,
art. 9. °, com a redação dada pela Lei n.011.941, de 2009, art. 25) " (grifos
aditados). Por sua vez, o art. 10, inciso III, do Decreto n.° 70.235/1972, dispõe que
o lançamento de ofício deve ser lavrado obrigatoriamente com "a descrição do
fato". Idêntica previsão legal está contida no art. 39, inciso III, do Decreto n.°
7.574/2011;
Alega tratar-se, pois, de requisito essencial para existência e validade do
lançamento de ofício, cuja inobservância naturalmente inviabiliza por completo o
direito de minimamente compreender as razões que conduziram a acusação
fiscal;
Cita doutrina;
Reclama que, em vista da absoluta falta de elementos capazes de permitir à
Requerente a compreensão dos motivos pelos quais a dd. Autoridade Fiscal
glosou os valores, vê-se cerceada em seu direito à ampla defesa, em ofensa ao
art. 5.°, inciso LV, da Constituição Federal, e por isso nessa parte a autuação é nula
de pleno direito, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto n.° 70.235/1972. O art.
60 do Decreto n.° 70.235/1972, estabelece a comprovação do prejuízo como um
dos critérios para a declaração nulidade.
Tratando-se de violação frontal à regra de validade do lançamento, sobretudo
quando se tratar em vício que implique em cerceamento do direito de defesa,
presume-se de forma absoluta a existência de prejuízo em razão do vício. Trata-
se, pois, de caso de nulidade absoluta. No caso houve claro prejuízo à defesa da
Requerente, que não teve como identificar as razões da glosa perpetrada pelo
Fisco, ou melhor, por que a dd. Autoridade Fiscal entendeu por bem efetuar a
glosa se na Informação Fiscal expressamente confirmou as antecipações
efetuadas. Nesse sentido, impõe-se reconhecer a nulidade parcial do Despacho
Decisório em vista da precariedade da glosa perpetrada e cerceamento do direito
de defesa, conquanto ausente a descrição dos fatos que permitiriam
compreender a motivação do ato administrativo, mormente diante de clara
contradição;
DA HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA
Explica que a antiga COPESUL já havia sido fiscalizada sobre a apuração do IRPJ e
da CSLL relativos aos anos-calendário em que a dd. DRF/LFS, ao analisar as
compensações efetuadas pela Requerente em 2014, contestou os valores
informados em DIPJ. Conforme se infere do Termo de Início de Fiscalização (MPF
n.° 0510400/00029/08) abaixo reproduzido, a Requerente foi intimada a prestar
informações que envolviam todas as glosas realizadas pela dd. Autoridade Fiscal
no Despacho Decisório epigrafado;
Cita trecho do referido termo;
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
6
Após a lavratura do termo acima reproduzido, a fiscalização solicitou da
Requerente, em duas oportunidades, informações ainda mais aprofundadas e que
permitiram a identificação, de forma clara e imediata, das antecipações glosadas
neste momento, seja para fins de CSLL, seja para fins de IRPJ. Significa dizer que,
em 2008, momento em que as dd. Autoridades Fiscais solicitaram livros,
documentos e esclarecimentos e a requerente prestou as informações
fornecendo elementos suficientes, as dd. Autoridades Fiscais deixaram de efetuar
as glosas que entenderem devidas. Ou seja, a fiscalização poderia, se entendesse
devido, em 2008, ter procedido à cobrança de eventuais diferenças apuradas,
momento em que teve condições de verificar a correção dos saldos negativos
apurados e dos valores devidos a título de IRPJ e de CSLL. Considerando que as dd.
Autoridades Fiscais deixaram de efetuar a cobrança com base no referido MPF
aberto em 2008, entenderam que as apurações do IRPJ e da CSLL foram feitas
corretamente. De acordo com as regras do lançamento por homologação
previstas no art. 150 do Código Tributário Nacional ("CTN"), a fiscalização
homologou expressamente o lançamento realizado por iniciativa do contribuinte,
tornando-o definitivo e imutável, incluindo os pagamentos efetuados à título de
antecipação dos tributos. Tal como a decadência, que nada mais é do que o efeito
jurídico de uma inércia qualificada, a homologação expressa consiste em
instrumento de garantia e efetivação da segurança jurídica para estabilização das
relações;
DA DECADENCIA - Homologação Tácita
Argumenta que, antes de qualquer análise sobre o mérito, o primeiro aspecto que
deve ser verificado é a impossibilidade de a dd. Autoridade Fiscal questionar, em
janeiro de 2016, as apurações dos tributos realizadas em 2003, 2004,2006 e 2007!
No lançamento por homologação, o Fisco dispõe de 5 anos, contados a partir da
ocorrência do fato gerador, para realizar a revisão de ofício, nos termos do artigo
150, § 4.° do CTN, sob pena de homologação tácita da atividade do contribuinte.
Dessarte, o termo inicial da decadência do direito do Fisco de questionar a
formação do saldo negativo ou a pagar deve ser aquele em que a Fiscalização tem
o conhecimento da ocorrência do fato gerador dos tributos e passa a poder agir.
O lançamento fiscal é um dever da autoridade administrativa e a decadência atua
quando configurada a inércia do Fisco;
Esclarece que esse conhecimento, no caso sob exame, foi oferecido em diversas
oportunidades à fiscalização: (i) pela entrega das DIPJs da COPESUL (doc. 11), que
evidenciam as bases de cálculo dos tributos e as antecipações efetuadas; (ii) pelas
DCTFs transmitidas pela COPESUL (doc. 12), que evidenciam o recolhimento das
antecipações e constituem o respectivo crédito tributário; (ii) pelas declarações
de compensação dos respectivos saldos negativos. Deveras, desde a entrega das
DIPJs dos anos calendários de 2003 a 2007, o Fisco tinha plenas condições de
analisar a correta apuração dos tributos. Nesse momento, se fosse o caso de
revisão, que só se considera para fins de argumentação, a fiscalização poderia
fazê-lo ao tempo em que poderia ter questionado os saldos negativos e os
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
7
tributos apurados. O Fisco tinha 5 anos para verificar a validade dessa apuração e
autuar no caso de irregularidade. Passado o prazo sem manifestação contrária
pelo Fisco, consolidam-se as apurações, tendo o contribuinte o direito à
manutenção dos valores apurados ainda que não tenha ele sido expressamente
homologado. Tanto isso é verdade que, nos termos do art. 195, parágrafo único,
do CTN, tendo transcorrido mais de dez anos, a Requerente sequer tinha a
obrigação de dispor dos documentos que comprovam os lançamentos contábeis
exigidos pela autoridade fiscal;
Cita doutrina e decisões do CARF;
Observa que o precedente acima reproduzido expressamente ajuíza que a
homologação tácita recai sobre o pagamento dos tributos, que as informações
contidas na DIPJ se tornam imutáveis após o transcurso do prazo decadencial,
inclusive sobre o saldo negativo disponível para compensação. In casu, é inegável
que o dd. Auditor Fiscal revisou a formação dos saldos negativos e a pagar de
períodos já acobertados pela decadência consubstanciada pela homologação
tácita das apurações dos tributos. Em relação ao ano calendário de 2004, por
exemplo, em que a COPESUL não apurou IRPJ a pagar em DIPJ (declarou R$ 0,00),
a glosa integral do saldo negativo apurado após as exclusões autorizadas
judicialmente resultou em clara cobrança indireta do imposto após o prazo
decadencial. No referido ano a Requerente apurou um saldo negativo de R$
6.588.552,25, a partir da base de cálculo declarada de R$ 190.113.405,97. Mas
como a dd. Autoridade Fiscal entendeu que a Requerente supostamente não
antecipou R$ 8.303.464,80, glosou totalmente o crédito pleiteado com a cobrança
do valor correspondente. Dessarte, aguarda a Requerente, desde já, que essa
Colenda Turma Julgadora reforme o Despacho Decisório combatido, para
considerar integralmente as antecipações de IRPJ e CSLL, com o consequente
reconhecimento do direito creditório e a homologação total da PER/DCOMP:
17704.10609.180614.1.3.57-9600;
DA IMPROCEDENCIA DAS GLOSAS - Efetiva Ocorrência das Antecipações
Ainda que V.Sas, entendam que não houve homologação expressa, tampouco
decadência decorrente da homologação tácita, ou ainda que o Despacho
Decisório não é parcialmente nulo, o que não se espera, a seguir a Requerente
evidenciará que todas as antecipações que compuseram o indébito foram
efetivadas;
Das Antecipações Relativas ao ano-base de 2003 u. Anota que, no Relatório de
Diligência (doc. 07) acostado aos autos do PAF n.°. 11080.926935/2009-38, a dd.
Autoridade Fiscal confirmou o valor de R$ 10.923.550,70 a título de IRRF, o que
destoa da DIPJ, no valor de R$ 10.817.712,84. A apuração da diferença ocorreu
por meio do confronto das Declarações de Rendimentos e Imposto Retido na
Fonte ("DIRF"), desconsiderando as efetivas retenções sofridas no ano calendário
de 2006, o que se prova por meio dos registros contábeis (doc. 13). Os registros
contábeis da Requerente evidenciam o lançamento do valor bruto do rendimento
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
8
no resultado do exercício, o lançamento do valor líquido recebido no livro razão
da conta bancária, evidenciando a retenção do imposto por sua vez registrado no
ativo correspondente; v. Destaca que a Requerente não era e nem é a responsável
pelo preenchimento e transmissão eletrônica da DIRF, pois tal obrigação acessória
é exclusivamente da fonte pagadora, a teor dos arts. 1.° e 3.° da IN SRF n.°
380/2003, vigente à época. Nesse sentido, uma vez comprovado que a
Requerente recebeu valores líquidos dos tributos, ou seja, que efetivamente
sofreu as retenções na fonte, impõe-se o reconhecimento do seu direito
creditório;
Das Antecipações Relativas ao ano-base de 2004 w. Explica que, no ano-base de
2004, a COPESUL não apurou originalmente imposto a pagar, tampouco saldo
negativo de IRPJ, mas saldo "zero". Com a posterior exclusão autorizada pela
decisão judicial transitada em julgado, apurou-se um saldo negativo no valor de
R$ 6.588.552,25, composto pelo seguinte: IRRF no valor de R$ 6.258.043,96;
Imposto pago no exterior no valor de R$ 7.089.784,43; e Estimativas no total de
R$ 167.926,504,63. A dd. Autoridade Fiscal glosou os seguintes valores:

Esclarece que, dos R$ 6.255.878,26 declarados em DIPJ a título de IRRF, a
autoridade fiscal confirmou apenas R$ 2.712.291,26, pois identificou um total de
R$ 3.682.244,07 de retenções, mas apenas R$ 2.712.291,26 a título de IRPJ. Os
rendimentos a que se referem os valores do IRRF informados pela Requerente na
sua DIPJ referem-se a ganhos em aplicações financeiras, mútuos e títulos públicos.
Observe-se:

Entende que os registros contábeis da Requerente (doc. 13) evidenciam o
lançamento do valor bruto do rendimento no resultado do exercício, o
lançamento do valor líquido recebido no livro razão da conta bancária,
evidenciando a retenção do imposto por sua vez registrado no ativo
correspondente. A exemplo dos rendimentos decorrentes de títulos públicos
custodiados pelo Banco do Brasil, auferidos em 13/04/2004, observe-se o anexo
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
9
razão analítico nas contas contábeis de resultado n. 11730000.00001 e
11132000.00001:

Afirma que recebeu apenas os valores de R$ 3.092.948,22 (11730000) e R$
3.035.387,50 (11132000), conforme evidencia o Livro Diário, com a retenção total
de R$ 773.237.03 e R$ 758.846,88, respectivamente. Tais retenções foram
contabilizadas no ativo na conta contábil n.° 11420000.00011 e compuseram o
saldo negativo glosado indevidamente pela dd. Autoridade Fiscal. Observe-se. O
mesmo ocorreu com os rendimentos de títulos públicos auferidos em
17/04/2004. O razão analítico nas referidas contas contábeis de resultado
evidenciam valores brutos que somam de R$ 8.488.362,07, ao passo em que o
Livro Diário evidencia o recebimento líquido de R$ 6.790.689,67, ou seja, uma
retenção de R$ 1.697.672,40 devidamente registrada no ativo na conta contábil
n.° 11420000.00011. A soma das retenções sofridas nos dias 13 e 17 de abril de
2004 somam exatamente R$ 3.229.756,31 indicados anteriormente para os
rendimentos de títulos públicos. Esse valor foi indevidamente glosado pela dd.
Autoridade Fiscal. Conforme evidenciam os registros contábeis dos valores
líquidos e brutos recebidos pela Requerente, é inequívoca a retenção do IRPJ pela
fonte pagadora. Os mesmos registros contábeis foram devidamente efetuados
pela Requerente em relação aos demais rendimentos listados anteriormente,
conforme evidenciam as cópias dos respectivos razões analíticos e Livro Diário.
Aqui também é importante destacar que a Requerente não era e nem é a
responsável pelo preenchimento e transmissão eletrônica da DIRF, pois tal
obrigação acessória é exclusivamente da fonte pagadora, a teor dos arts. 1.° e 3.°
da IN SRF n.° 380/2003, vigente à época. Nesse sentido, uma vez comprovado que
a Requerente recebeu valores líquidos dos tributos, ou seja, que efetivamente
sofreu as retenções na fonte, impõe-se o reconhecimento do seu direito
creditório;
Imposto pago no exterior aa.
Relata que a COPESUL INTERNATIONAL TRADING INC. (CNPJ/MF n.°
05.480.153/000105), empresa controlada pela antiga COPESUL, sofreu retenção
total de R$ 7.089.784,43 dos rendimentos auferidos de aplicações financeiras .
Todavia, a dd. Autoridade Fiscal apenas reconheceu o valor de R$ 1.485.078,53,
glosando R$ 5.604.705,90. Ocorre que nesse valor está incluída a parcela de R$
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
10
2.964.268,64, não considerada pela dd. Autoridade Fiscal, referente à retenção
realizada pelo Banco Citibank em 2003, conforme se comprova por meio dos
anexos Informes de Rendimentos fornecidos à época (doc. 14). A evidência disso
está na conta 11420000.00015 do livro razão, conforme abaixo e em anexo (doc.
13). Na própria "Informação Fiscal" o dd. Auditor reconheceu que houve maior
valor de retenção do que o efetivamente utilizado em 2003 , conforme
composição apuração nos autos do PAF n.° 11080.903201/2008-08 - Relatório de
Diligência Fiscal (doc. 15);

Assim, é certo que deveriam ter sido consideradas ao menos a parcelas de R$
1.938.159,27, confirmada pela própria dd. Autoridade Fiscal, o que se requer seja
reconhecido por esta I. Turma Julgadora. No que diz respeito ao restante das
retenções, a Requerente solicitou às instituições financeiras responsáveis a
segunda via desses documentos, como demonstram os pedidos anexos (doc. 16),
mas ainda não obteve resposta. Os registros contábeis da referida empresa
controlada ainda não foram localizados, a fim de evidenciar, tal como nos casos
anteriores, o recebimento do valor líquido em caixa;
Das Antecipações Relativas ao ano-base de 2005
Explica que, no ano-base de 2005 a COPESUL apurou originalmente saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 10.667.845,48, integralmente compensado via DCOMP
discutida no PAF n.° 11080.928801/2009-51. No referido PAF, o Fisco reconheceu
o total das estimativas pagas e considerou que, do total de R$ 4.607.378,49 do
IRRF, apenas R$ 3.982.808,89 teriam sido confirmados, glosando o valor de R$
624.569,60. Todavia, ao proferir o Despacho Decisório epigrafado, a dd.
Autoridade Fiscal considerou apenas R$ 2.010.002,20 na sua planilha de apuração
do crédito, acostada à Informação Fiscal (doc. 03). Dessarte, a dd. Autoridade
Fiscal deveria ter considerado o valor reconhecido no PAF n.°
11080.928801/2009-5, notadamente no Relatório de Diligência Fiscal (doc. 10), o
que se requer seja reconhecido por esta I. Turma Julgadora. No referido Relatório
de Diligência Fiscal, a dd. Autoridade Fiscal limitou-se a afirmar que o confronto
das informações contidas na DIPJ com aquelas "constantes nas Declarações de
Rendimentos e Imposto Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pelas fontes
pagadoras, em que constam como beneficiário o interessado, constatou-se que o
valor de IR retido/pago foi de R$ 3.982.808,89 ", e não de R$ 4.607.378,49;
Justifica que, analisando-se as DIRFs apresentadas por aquela Fiscalização,
verifica-se que não consta entre elas qualquer DIRF enviada pela Votorantim
Asset Management DTVM Ltda. ("Votorantim"), em relação aos valores de IRRF
(R$ 798.335,58) que foram por ela retidos em rendimentos auferidos pela antiga
COPESUL. Tais retenções constam dos anexos Informes de Rendimentos
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
11
Financeiros emitidos pela Votorantim (doc. 17), onde consta o valor do IRRF
retido, o que integra os documentos acostados pela Requerente na Manifestação
de Inconformidade oferecida no PAF n.° 11080.928801/2009-5.
Mais a mais, é importante destacar que a Requerente não era e nem é a
responsável pelo preenchimento e transmissão eletrônica da DIRF, pois tal
obrigação acessória é exclusivamente da fonte pagadora, a teor dos arts. 1.° e 3.°
da IN SRF n.° 493/2005, vigente à época;
Conclui que não pode ser imputada à Requerente eventual omissão da
Votorantim em transmitir a DIRF relativa aos IRRF por ela retidos dos rendimentos
pagos. Independentemente de ter havido ou não a transmissão da DIRF pela
Votorantim, o fato é que, uma vez comprovada a retenção, a Requerente está
autorizada a deduzir valor do total do IRPJ devido no respectivo ano-calendário.
Nesse sentido, uma vez comprovado que a Requerente recebeu valores líquidos
dos tributos, ou seja, que efetivamente sofreu as retenções na fonte, impõe-se o
reconhecimento do seu direito creditório no valor de R$ 4.607.378,49, ou,
subsidiariamente, no mínimo o valor já reconhecido no PAF n.°
11080.928801/2009-5 (R$ 3.982.808,89); Estimativas de CSLL relativas ao ano-
base de 2006.
Relata que, conforme se infere da Informação Fiscal (doc. 03), a dd. Autoridade
Fiscal deixou claro que confirmou todas as antecipações efetuadas a título de IRPJ
e CSLL do ano-calendário de 2006. Todavia, analisando os números da reapuração
do indébito realizada pela mesma dd. Autoridade Fiscal, a Requerente observou
que foi reduzido em R$ 610.214,52 o valor das estimativas pagas no mesmo ano-
calendário. Na DIPJ, consta o pagamento de estimativas no total de R$
88.527.231,96, enquanto na planilha apresentada pela dd. Autoridade Fiscal
consta o total de R$ 87.917.017,44. A Requerente somente pode crer que se trata
de equívoco, uma vez que a apuração do ano calendário de 2006 destoa da
própria fundamentação expressa da dd. Autoridade Fiscal, confirmando a
totalidade das estimativas pagas em 2006. Por esse motivo, a Requerente requer
seja determinada a correção do valor do indébito de CSLL relativa ao ano-
calendário de 2006, para incluir o valor de R$ 610.214,52 na apuração do direito
creditório; Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-base de 2007.
Em relação ao ano-calendário de 2007 a dd. Autoridade Fiscal também reduziu o
valor das estimativas pagas a título de CSLL em R$ 262.207,31. Na DIPJ consta o
valor de R$ 80.859.238,42, enquanto na planilha de apuração acostada à
Informação Fiscal consta o total de R$ 80.597.031,11. Todavia, na Informação
Fiscal consta que a dd. Autoridade Fiscal confirmou os valores das estimativas
declaradas em DIPJ. A Requerente somente pode crer que se trata de equívoco,
uma vez que a apuração do ano calendário de 2007 destoa da própria
fundamentação expressa da dd. Autoridade Fiscal, confirmando a totalidade das
estimativas pagas em 2007. Por esse motivo, a Requerente requer seja
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
12
determinada a correção do valor do indébito de CSLL relativa ao ano-calendário
de 2007, para incluir o valor de R$ 262.207,31 na apuração do direito creditório;
A CONTABILIDADE FAZ PROVA EM FAVOR DA REQUERENTE
Nos termos do artigo 276 do Regulamento do Imposto sobre a Renda
("RIR/1999") a escrituração mantida com observância das disposições legais,
como é o caso dos autos, faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Conforme consta expressamente do § 2.° acima reproduzido, a veracidade das
informações escrituradas pelo contribuinte, notadamente os fatos traduzidos nos
registros contábeis, reveste se de presunção relativa, podendo a dd. Autoridade
Fiscal evidenciar a falsidade por meio de prova adequado. Como se sabe, a DIRF
transmitida pela fonte pagadora, com ausência da informação sobre a retenção
efetuada em pagamentos aos respectivos beneficiários, não é e nem pode ser
suficiente para evidenciar a não retenção. Dessarte, diante da prova entregue
pela beneficiária de que efetivamente sofreu retenção de rendimentos recebidos,
evidencia-se, na verdade, que a fonte pagadora transmitiu a DIRF com equívoco,
em descumprimento da obrigação acessória. Nestes casos, cabe à fonte pagadora
evidenciar o recolhimento do tributo retido, sob pena de ser exigida do respectivo
pagamento com multa e correção, além de responder pela penalidade aplicável à
entrega de obrigação acessória com informações omitidas. Vele mencionar que os
arts. 417 e 418 do CPC também atribuem presunção relativa das informações
contidas nos livros empresariais devidamente escriturados, provando em favor de
seus autores;
Cita julgados do CARF;
No presente caso, restou demonstrado pela contabilidade que todas as retenções
foram efetivamente realizadas, bem como que as receitas respectivas foram
adicionadas ao lucro real pela Requerente, de tal forma que o direito creditório
apurado deve ser integralmente reconhecido. Portanto, tendo em vista que (i) a
contabilidade faz prova em favor do contribuinte e (ii) os registros contábeis da
antiga COPESUL e os documentos apresentados comprovam as antecipações de
IRPJ e CSLL que compuseram o direito creditório, requer-se a esta I. Turma de
Julgamento, também por esse motivo, a reforma do Despacho Decisório ora
recorrido e a homologação das compensações objeto do presente processo;
DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA
A Receita Federal do Brasil tem aplicado juros de mora sobre as multas cobradas
em autos de infração, notificações de lançamento e Despachos Decisórios, em
que pese não haja previsão legal autorizando a correção do valor da penalidade.
Essa atualização é realizada pelas dd. Autoridades Fiscais com amparo não na lei,
mas no Parecer MF n.° 28, de 02 de abril de 1998, emitido pela Coordenação
Geral do Sistema de Tributação (COSIT). Como se vê, a pretexto de interpretar o
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
13
art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430/96, o citado Parecer determina que não apenas os
tributos sejam onerados pelos juros moratórios, mas também a penalidade
pecuniária lançada de ofício pela autoridade fazendária, o que, evidentemente,
não encontra respaldo em lei. Ocorre, contudo, que o art. 61 da Lei n.°
9.430/1996, utilizado como base legal pela COSIT para sustentar a incidência de
juros sobre as multas de ofício, trata tão-somente da incidência de juros sobre
débitos decorrentes de tributos e contribuições, não havendo qualquer menção
às multas de ofício aplicadas pela RFB.
Analisando a referida norma, não há margem para qualquer interpretação acerca
da possibilidade da incidência de juros sobre as multas de ofício aplicadas pelas
autoridades fiscais. Pelo contrário. O dispositivo que embasa o entendimento do
Fisco é expresso no sentido de que apenas os débitos decorrentes de tributos e
contribuições são atualizáveis;
Cita decisão do CARF;
Defende que a análise da legislação aplicável e da pacificada jurisprudência
administrativa acima expostas demonstra, portanto, que o procedimento
costumeiramente adotado pelo Fisco de calcular juros sobre a multa de ofício
carece de fundamentação legal. O procedimento adotado pelo Fisco somente
seria válido nos casos em que a multa aplicada pelas autoridades fiscais
correspondesse ao valor principal do débito fiscal, como, por exemplo, na
hipótese de autuação do contribuinte por descumprimento da legislação fiscal
(obrigação acessória) e aplicação da multa administrativa. Em tais hipóteses,
como a multa administrativa corresponderia ao valor principal do débito, sobre
este valor poderiam ser aplicados os juros de mora. É exatamente isso o que
dispõe o art. 43 da Lei n.° 9.430/96. O artigo acima transcrito é muito claro ao
dispor acerca da incidência de juros de mora sobre o valor da multa apenas
quando se tratar de constituição de crédito tributário correspondente a própria
multa ou a juros de forma isolada. Por todo o exposto, caso V.Sas., entendam que
as exigências fiscais consubstanciadas no auto de infração ora combatido devem
ser mantidas - o que, obviamente, se admite por mera hipótese -, faz-se
necessário o reconhecimento da impossibilidade da aplicação de juros de mora
sobre as penalidades impostas;
DA DILIGÊNCIA
De acordo com o art. 16, inciso IV, do Decreto n.° 70.235/1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal, as diligências precisam ser justificadas pelo
contribuinte que se insurgir contra exigência fiscal. Nesse sentido, a Requerente
ressalta que ao longo desta Manifestação de Inconformidade alegou a
comprovação do recebimento de rendimentos em valores líquidos de tributos em
suas contas bancárias, o que está evidenciado na sua escrituração, notadamente
nos razões analíticos e no Livro Diário.
Dada a quantidade de informações processadas em sua escrituração empresarial,
a Requerente entende que a Diligência Fiscal será necessária para apurar a
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
14
correta escrituração dos valores informados em DIPJ, especificamente para
evidenciar que os rendimentos foram recebidos com as retenções dos tributos
pelas respectivas fontes pagadoras. Tal diligência será essencial para que V.Sas,
possam avaliar, à luz das conclusões da dd. Autoridade Diligente, se a Requerente
efetivamente ofereceu os rendimentos brutos à tributação, bem como se recebeu
os valores líquidos dos tributos, ou seja, com prévia retenção pelas fontes
pagadoras. De fato, se a dd. Autoridade Fiscal que analisou as compensações
tivesse efetuado essa análise, teria condições de identificar adequadamente o
direito creditório da Requerente, em vez de efetuar glosas a partir de informações
equivocadas transmitidas pelas fontes pagadoras em DIRF;
DAS PROVAS
Na eventual e improvável ausência de qualquer evidência para suportar as
alegações contidas nesta Manifestação de Inconformidade, a Requerente protesta
desde já pela posterior juntada de razões complementares, inclusive com novos
documentos, assim o fazendo com esteio no princípio da verdade material e do
informalismo que permeia o processo administrativo fiscal, a teor do art. 38 da Lei
n.° 9.784/1999.
DOS PEDIDOS
Ao final, requer o seguinte: (i) Reunião do processo de que trata esta
Manifestação de Inconformidade, com os PAFs n. 11080.926935/2009-38 e
11080.928801/2009-51, ou, alternativamente, o sobrestamento deste processo
até que sejam proferidas decisões definitivas nos autos dos referidos PAFs; (ii)
Reconhecimento da nulidade parcial do Despacho Decisório em vista da
precariedade da glosa perpetrada e cerceamento do direito de defesa, conquanto
aos anos-calendário de 2006 e 2007, uma vez que destoam da própria
fundamentação expressa da dd. Autoridade Fiscal; (iii) O reconhecimento da
homologação expressa e/ou tácita das apurações dos tributos efetuadas, inclusive
das antecipações declaradas em DIPJ; (iv) Subsidiariamente, a reforma do
Despacho Decisório para considerar integralmente as antecipações de IRPJ e CSLL,
com o consequente reconhecimento do direito creditório e a homologação total
da PER/DCOMP n.° 17704.10609.180614.1.3.57-9600; (v) A realização de
Diligência Fiscal a fim de apurar o recebimento dos valores reconhecidos em
resultado pelos montantes líquidos dos tributos, evidenciando a retenção sorrida
na fonte; (vi) Subsidiariamente, caso V.Sas., entendam que as exigências fiscais
consubstanciadas no Despacho Decisório devem ser mantidas - o que,
obviamente, se admite por mera hipótese -, faz-se necessário o reconhecimento
da impossibilidade da aplicação de juros de mora sobre as penalidades impostas.
3. A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, conforme Acórdão
no 06-55.264 - 2a Turma da DRJ/CTA, sessão de 28 de junho de 2016 (e-fls. 633-662), in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
15
CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO NO
PAF.
Não se acolhe pedido de reunião de processos conexos, ou de suspensão de
julgamento, por falta de previsão no PAF, devendo prevalecer as decisões neles
proferidas, atualizadas por eventuais recursos já julgados em instâncias
superiores.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
PROVA
DOCUMENTAL.
APRESENTAÇÃO PRECLUSÃO. NA IMPUGNAÇÃO.
Indefere-se pedido de diligência para comprovação da retenção de fonte, que
poderia ser feita por simples juntada de documentação, assim como o pedido de
novas provas, por ter o contribuinte precluído de seu direito de apresentá-las, não
sendo caso das exceções legalmente previstas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE SALDOS NEGATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 150 DO
CTN. AÇÃO FISCAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
Não cabe alegar decadência do direito de analisar saldo negativo de períodos
anteriores, com fulcro no art. 150 do CTN, eis que tal dispositivo trata do prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário, nem existência de ação fiscal
anterior, a qual não encerra óbice sequer para efetuar novo lançamento sobre o
mesmo período.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. PROVA DE RETENÇÕES. DADOS
DA
DIRF.
UTILIZAÇÃO
LEGÍTIMA.
RECEBIMENTO
DO
VALOR
LÍQUIDO.
NECESSIDADE DE PROVA.
É válida a utilização de dados da DIRF para confirmação de retenções de fonte,
para fins de dedução na apuração do IRPJ/CSLL, cabendo ao contribuinte a
apresentação de outras provas, descabendo juntar cópias de contas do razão, que
refletem somente a movimentação da conta, sem qualquer outro dado indicando
recebimento do valor líquido.
JUROS SOBRE MULTA. CABIMENTO. ART. 161 DO CTN. ART. 61 DA LEI N° 9.430/96.
A incidência de juros sobre multa tem amparo legal, pois o art. 161 do CTN prevê
sua aplicação para “o crédito” e o art. 61 da Lei n° 9.430/96 o faz para “os
débitos”, sendo que ambos os termos alcançam o tributo e a multa, e esta não foi
ressalvada pelo legislador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
indeferir o pedido de diligência e juntada de novas provas, afastar a preliminar de
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
16
nulidade, e, no mérito, julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
para manter o despacho decisório.
Sala de Sessões, em 28 de junho de 2016.
4. Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 670-
722), os quais repetem as mesmas alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
5. Os autos são remetidos a este Colegiado para julgamento.
6. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes - Relator
7. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, assim,
dele conheço.
8. A questão a ser dirimida, antes de qualquer análise de mérito, é de ordem
estritamente processual.
9. Da análise do Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente fundamenta seu
direito em um extenso conjunto de documentos (indicados às fls. 770 a 2544), que, segundo alega,
comprovariam de forma inequívoca a realidade das retenções tributárias que lhe dariam direito ao
crédito glosado.
10. O Acórdão recorrido, por sua vez, indeferiu o pedido de diligência e julgou o
mérito da causa sem proceder à análise aprofundada dessa documentação, parte dela
apresentada apenas em fase recursal. Veja-se:
“ 60. Não há como acolher os pedidos.
61. O pedido de diligência ou perícia estão sujeitos à apreciação do julgador, que
está autorizado a indeferi-las sempre que julgue desnecessárias para o deslinde do
litígio, conforme dispõe o art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, abaixo copiado.
Efetivamente, as diligências solicitadas são prescindíveis no presente julgamento,
já que a prova da retenção, caso existisse, poderia ter sido juntada na
impugnação. Não se trata de nenhuma análise complexa que exigisse a realização
de diligência.
(...)
63. À vista do exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de diligência e
juntada de novas provas, afastar a preliminar de nulidade, e, no mérito, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o despacho
decisório.”
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.005 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901606/2015-40
17
11. Entendo que nesse cenário, avançar para o julgamento de mérito nesta
instância, analisando originariamente provas essenciais (comprovantes de retenções,
escriturações contábeis, entre outros) que não passaram pelo crivo técnico da autoridade fiscal de
origem, configuraria uma clara e indevida supressão de instância. Tal procedimento violaria o
princípio do duplo grau de jurisdição e acarretaria cerceamento de defesa, pois impediria a própria
autoridade lançadora de se manifestar sobre a totalidade das provas que a contribuinte entende
serem pertinentes.
12. Embora os elementos probatórios carreados aos autos não se revelem, de
plano, suficientes para a homologação integral do direito creditório em análise, possuem força
probante bastante para justificar uma reanálise. Tal medida se impõe para que a autoridade fiscal
de origem proceda ao aprofundamento da instrução, permitindo o reexame dos fatos, em
observância ao princípio da verdade material.
Conclusão
13. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para retornar o
processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados (notadamente às e-fls. 770 a
2544), citados no recurso voluntário como documentos (5- Antecipações relativas ao ano-base de
2003), (6 – Comprovações do IRRF), (Doc. 7- Resumo das movimentações de Receita e de Ativo) e
(Doc. 8 – Registros contábeis da Controlada), considerando a conexão e prejudicialidade deste
feito com o PAF no 11080.926935/2009-38, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 2644
DF CARF MF
Original